Tribunal: TJDFT
Processo: 0746437-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir o erro material apontado no presente recurso, passando a constar na ementa, no item 5, do acórdão a seguinte redação: “5. Escalonamento estabelecido como parâmetro, materializado na progressão: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado”.